Tribunal: TJMT
Processo: 0003123-61.2012.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003123-61.2012.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAGNA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 018.125.011-02 (RECORRIDO), SAVIO RICARDO CANTADORI COPETTI - CPF: 303.308.278-55 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRENTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), TRANSAMERICA SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 07.293.694/0001-41 (RECORRENTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça, externou, nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

0003123-61.2012.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Sinop/MT

Recorrente(s):

Transamérica Serviço de Vigilância e Segurança LTDA

Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Magna Cristina da Silva dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de junho de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA EMPRESA DE VIGILÂNCIA NÃO ACOLHIDA. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL. EXISTÊNCIA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE VIGILÂNCIA NO REFERIDO LOCAL. DEVER DE GUARDA ASSUMIDO. DANO MATERIAL DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS PROVIDOS.

1. No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa de vigilância e segurança contratada pela Unemat, esta deve ser rejeitada, tendo em vista que o contrato entabulado entre as recorrentes é para que a empresa Transamérica efetue o controle rigorosamente a entrada e saída de veículos, conforme abaixo demonstrado:

Assim, entendo que restou caracterizado a sua responsabilidade quanto a guarda da motocicleta de titularidade da autora.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: ““
In casu
” a Autora afirma em sua peça inaugural que no “referido estacionamento público existe a vigilância que é realizada por empresa contratada pela instituição de ensino”, comprovando tal alegação com a juntada aos autos do Contrato de Prestação de Serviços de Vigilância firmado entre as Requeridas (fls. 34/43). Dessa forma, há PROVA CABAL nos autos a fim de corroborar os fatos narrados, autorizando a procedência da demanda, eis que a Autora comprova o fato constitutivo do seu direito, isto é, a existência do nexo de causalidade para configuração do dever de indenizar (art. 373, inciso I do CPC/2015).
Dessa forma, acerca das circunstâncias que resultam na RESPONSABILIZAÇÃO da Universidade Requerida, decorrente de FURTO da motocicleta da Autora no estacionamento da UNEMAT, resta demonstrada, notadamente no que consiste à EXISTÊNCIA de SERVIÇO ESPECIALIZADO de VIGILÂNCIA no campus universitário.

3. A respeito do tema, eis o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESCOLA PÚBLICA. 1. "O Poder Público deve assumir a guarda e responsabilidade do veículo quando este ingressa em área de estacionamento pertencente a estabelecimento público,
desde que haja serviço especializado com esse fim
" (REsp 438.870/DF, 2a Turma, Min. Castro Meira, DJ de 01.07.2005). 2. Recurso especial a que se nega provimento
(STJ - REsp: 858772 SP 2006/0056807-8, Relator: MIN. CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ CONVOCADO DO TRF, Data de Julgamento: 10/06/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:

--> DJe 04/08/2008) (grifei)

4. Em consonância com o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ente público deve responder por furto de veículo em estacionamento público
no caso em que este possui vigilância especializada com esse fim
, como ocorreu no presente caso.

5. No presente caso, a motocicleta da autora estava estacionada no estacionamento da Universidade Recorrente e restou comprovado que o referido local possuía serviço de guarda e vigilância especializada com esse fim. Desta forma, se o ente público assumiu o dever de guarda do bem, deve ser mantida a sentença.

6. A teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar as reclamadas ao pagamento de R$ 13.106,40, a título de dano material, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023